Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707669-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGO JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ AGRAVADO: CARLA ZAMBELLI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YAGO JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (id. 115570265)[1], que, nos autos da ação cominatória combinada com indenizatória no 0704259-56.2022.8.07.0001, movida em face de CARLA ZAMBELLI (ré), indeferiu pedido de tutela urgência consistente em determinação de remoção de conteúdo alegadamente ofensivo postado em rede social. Em suas razões recursais (id. 33451821), o autor argumenta que a probabilidade do direito estaria suficientemente demonstrada, sendo desnecessária a dilação probatória para que a tutela de urgência requerida pudesse ser deferida. Sublinha que a controvérsia em questão – alegação de ofensa proferida em rede social de alto alcance – representaria violação à dignidade da pessoa humana, afetando, na hipótese, direitos dos povos indígenas, de maneira que o perigo de dano decorreria da própria manutenção da postagem ofensiva no ar. Esclarece que o deferimento do pedido liminar seria dotado de reversibilidade, não acarretando prejuízos para a parte adversa, ao passo que o seu indeferimento teria o condão de causar danos com maior gravidade a ele, recorrente, e à comunidade indígena. Requer, ao final, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, seja determinada à parte adversa a remoção do conteúdo que considera ofensivo postado no Instagram e a retratação pública a ser realizada na mesma rede social, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo não recolhido diante do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, o que pretende o autor/agravante é obter, de imediato, determinação à parte ré/agravante para que remova conteúdo que considera ofensivo postado em sua rede social Instagram e, ainda, que proceda com retratação pública a ser realizada no mesmo formato que a postagem original, sob pena de aplicação de multa diária. Tal pedido restou indeferido em primeiro grau de jurisdição com os seguintes fundamentos (id. 115570265)[2]: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por YAGO JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ em face CARLA ZAMBELLI com pedido de reparação por danos morais e pedido liminar para determinar à requerida a remoção do conteúdo ofensivo, no endereço https://www.instagram.com/p/CTV5aB_ooaL/?utm_medium=copy_link , no prazo de 24 horas. Narra o autor que teve sua imagem veiculada em publicação preconceituosa realizada pela requerida em sua página no Instagram. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 5o, incisos IV e XIV, da CF, é livre a manifestação do pensamento, bem como é assegurado a todos o acesso à informação. Contudo, esses direitos não são absolutos, pois convivem com outros direitos e garantias constitucionais não menos relevantes, como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem, nos termos do art. 5o, inc. X, da CF. Na colisão aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. Nesse contexto, não reconheço, ao menos nesse juízo superficial, que a postagem feita pela requerida no instagram teve o propósito de atingir, diretamente, a honra do requerente, uma vez que expressaram, ainda que de forma ácida, o seu pensamento quanto à atuação do autor em protestos, sem excessos que transbordassem para a ofensa pessoal. Logo, não há elementos que evidenciem, a princípio, a probabilidade do direito do autor, razão pela qual o pedido antecipatório não poderá ser acolhido. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...)” A partir de um juízo preliminar de cognição, tenho que a questão merece maior aprofundamento cognitivo para que possa ser devidamente avaliada, não havendo fundamentos, nesse estágio do processo, que viabilizem uma intervenção imediata deste órgão relator para alterar o entendimento adotado na origem. De fato, considerando os elementos até então constantes dos autos, não se vislumbra da postagem em questão, prima facie, finalidade difamatória manifesta ou violação patente a direitos da personalidade, mas, em princípio, apenas o exercício de crítica baseada no direito à liberdade de expressão. Eventual excesso que ultrapasse o limite do razoável, entretanto, precisará ser aferido no curso do processo, inclusive por meio de um exercício de ponderação de direitos, a partir de elementos que evidenciem intenção de violar a honra e a dignidade do ora recorrente, o que, evidentemente, depende de contraditório e de dilação probatória. Desse modo, por não estarem suficientemente satisfeitos os requisitos legais, tenho que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser, por ora, indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação deste entendimento por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando que o autor/agravante, indígena, apresentou declaração de hipossuficiência (id. 115063612)[3], e que o seu pedido de gratuidade de justiça ainda está pendente de apreciação em primeiro grau de jurisdição, defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 14 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora